Tribunal: TJMT
Processo: 1016355-28.2024.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016355-28.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 044.806.061-22 (APELADO), NERCI SALETE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 024.845.651-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO (REGULAÇÃO ESTADUAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que julgou procedente pedido para determinar a disponibilização de internação em leito de UTI, com tratamento especializado, para pneumonia ou influenza (gripe), em favor de paciente idosa internada em estado grave, com síndrome do desconforto respiratório do adulto, e indicação médica de urgência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em demanda prestacional de saúde envolvendo internação em UTI (média/alta complexidade), a obrigação deve ser cumprida primariamente pelo Estado de Mato Grosso, à luz da descentralização e hierarquização do SUS; (ii) saber se o direcionamento primário ao Estado afasta ou não a solidariedade federativa, preservando-se atuação subsidiária do Município em caso de inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. O dever constitucional de assegurar o direito à saúde é comum aos entes federativos e se projeta como responsabilidade solidária, permitindo ao jurisdicionado demandar qualquer deles, sem que isso elimine a necessidade de racionalização executiva conforme a organização do SUS (CF/1988, arts. 196 a 198).

4. O procedimento requerido é de média e alta complexidade, com regulação estadual efetivada pela Central Estadual de Regulação e internação autorizada em unidade diversa do município, o que evidencia a centralidade operacional do Estado de Mato Grosso no cumprimento imediato da prestação.

5. O STF, no Tema 793 (RE 855.178), assentou a solidariedade federativa nas demandas de saúde e autorizou o Judiciário a direcionar o cumprimento segundo a descentralização e hierarquização do SUS, resguardado o ressarcimento intergovernamental, de modo a compatibilizar efetividade do direito fundamental com a lógica administrativa do sistema.

6. Os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam a conveniência do direcionamento inicial ao ente com atribuição administrativa predominante, sem prejuízo de redirecionamento para evitar descontinuidade assistencial.

7. Assim, impõe-se manter a procedência do pedido, mas direcionar o cumprimento primário ao Estado de Mato Grosso, preservando-se a responsabilidade subsidiária do Município para assegurar a máxima efetividade da tutela em cenário de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para manter a procedência do pedido e direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso/MT.

Tese de julgamento: “1. Em demanda de saúde voltada à internação em leito de UTI, quando o procedimento é de média/alta complexidade e submetido à regulação estadual, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado, conforme a organização do SUS, sem afastar a solidariedade federativa. 2. Mantém-se a possibilidade de atuação subsidiária do Município em caso de descumprimento, para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 198; Lei nº 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793/RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015, publ. 16.03.2015; TJMT, N.U. 1012672-97.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16.09.2024, publ. 19.09.2024.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO (REGULAÇÃO ESTADUAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que julgou procedente pedido para determinar a disponibilização de internação em leito de UTI, com tratamento especializado, para pneumonia ou influenza (gripe), em favor de paciente idosa internada em estado grave, com síndrome do desconforto respiratório do adulto, e indicação médica de urgência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em demanda prestacional de saúde envolvendo internação em UTI (média/alta complexidade), a obrigação deve ser cumprida primariamente pelo Estado de Mato Grosso, à luz da descentralização e hierarquização do SUS; (ii) saber se o direcionamento primário ao Estado afasta ou não a solidariedade federativa, preservando-se atuação subsidiária do Município em caso de inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. O dever constitucional de assegurar o direito à saúde é comum aos entes federativos e se projeta como responsabilidade solidária, permitindo ao jurisdicionado demandar qualquer deles, sem que isso elimine a necessidade de racionalização executiva conforme a organização do SUS (CF/1988, arts. 196 a 198).

4. O procedimento requerido é de média e alta complexidade, com regulação estadual efetivada pela Central Estadual de Regulação e internação autorizada em unidade diversa do município, o que evidencia a centralidade operacional do Estado de Mato Grosso no cumprimento imediato da prestação.

5. O STF, no Tema 793 (RE 855.178), assentou a solidariedade federativa nas demandas de saúde e autorizou o Judiciário a direcionar o cumprimento segundo a descentralização e hierarquização do SUS, resguardado o ressarcimento intergovernamental, de modo a compatibilizar efetividade do direito fundamental com a lógica administrativa do sistema.

6. Os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam a conveniência do direcionamento inicial ao ente com atribuição administrativa predominante, sem prejuízo de redirecionamento para evitar descontinuidade assistencial.

7. Assim, impõe-se manter a procedência do pedido, mas direcionar o cumprimento primário ao Estado de Mato Grosso, preservando-se a responsabilidade subsidiária do Município para assegurar a máxima efetividade da tutela em cenário de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para manter a procedência do pedido e direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso/MT.

Tese de julgamento: “1. Em demanda de saúde voltada à internação em leito de UTI, quando o procedimento é de média/alta complexidade e submetido à regulação estadual, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado, conforme a organização do SUS, sem afastar a solidariedade federativa. 2. Mantém-se a possibilidade de atuação subsidiária do Município em caso de descumprimento, para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 198; Lei nº 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793/RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015, publ. 16.03.2015; TJMT, N.U. 1012672-97.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16.09.2024, publ. 19.09.2024.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Sorriso/MT
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou procedente o pedido formulado por
Nerci Salete da Silva Rodrigues e Fernanda Aparecida Rodrigues Cardoso
, determinando aos requeridos a disponibilização de internação em leito de UTI, com tratamento especializado, para pneumonia ou influenza (gripe).

O feito originou-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência. A autora, então com 62 anos, encontrava-se internada no Hospital Regional de Sorriso/MT, em estado grave, com síndrome do desconforto respiratório do adulto, evolução clínica e laboratorial desfavorável, necessitando, com urgência, de leito de UTI.

Em suas razões recursais, sustenta o Município que a responsabilidade pelo procedimento compete ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de atendimento de média e alta complexidade, afirmando não possuir ingerência sobre a regulação de leitos de UTI, atribuição estadual. Invoca o Tema 793 do STF e os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ para defender o direcionamento primário da obrigação ao Estado.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta a solidariedade dos entes federativos e a necessidade/urgência do procedimento, comprovada por laudo médico, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, requer a manutenção do mérito, mas pleiteia o direcionamento primário ao Município, sob o argumento de se tratar de TFD intermunicipal, conforme o modelo de “gestão plena” adotado pelos municípios mato-grossenses.

O i. representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que o direcionamento da obrigação deve recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso (ID. 318683885).

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, discute-se o direcionamento do cumprimento da obrigação de disponibilização de leito de UTI para tratamento de pneumonia ou influenza.

Com efeito, é certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

No caso, o procedimento pleiteado (internação em UTI para tratamento de pneumonia ou influenza)
é classificado como de média e alta complexidade
no SIGTAP (código 03.03.14.015-1).

Ademais, a regulação do leito ocorreu pela Central Estadual de Regulação, com autorização em 27/11/2024, e a internação deu-se no Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde-MT (ID. 304782875).

Nesse contexto, mostram-se consistentes as razões recursais quanto ao direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, responsável pela regulação e pela estrutura de média e alta complexidade.

Com efeito, no julgamento do
Tema 793
(RE 855.178), o STF firmou que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Juízo direcionar o cumprimento conforme a descentralização e a hierarquização do SUS, sem prejuízo do ressarcimento entre os entes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No mesmo sentido, os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ recomendam a observância das regras administrativas de repartição de atribuições, admitindo o direcionamento inicial a determinado ente, com possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

Partindo dessas premissas, considerando a complexidade do procedimento, é necessário o direcionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGENCIA -
PROCEDIMENTO MÉDICO DE ALTO CUSTO/ALTA COMPLEXIDADE
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS -
TEMA Nº 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRIMARIAMENTE AO ENTE ESTATAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Ordinária De Obrigação De Fazer Com Tutela De Urgência ao argumento de que a parte Requerente necessita de vaga de UTI, em decorrência do procedimento Colecomia Parcial (Hemicolectomia), em caráter de urgência.

2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alta/ média complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF).

3. Recurso conhecido e provido.

4. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, diante do resultado do recurso.”

(N.U 1012672-97.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Ressalva-se, contudo, que a solidariedade reconhecida pelo STF não é afastada, mantendo-se a possibilidade de acionamento do Município de forma subsidiária, caso haja descumprimento pelo Estado, a fim de garantir a efetividade da tutela.

Ante o exposto

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para
direcionar o cumprimento primário da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo-se a responsabilidade subsidiária do
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026